Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. INJÚRIA HOMOFÓBICA. ANIMUS INJURIANDI. DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL. RETORSÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de injúria qualificada pelo preconceito (CP, art. 140, § 3o) exige ofensa à dignidade ou ao decoro motivada por discriminação, acompanhada da intenção de menosprezar ou humilhar. A jurisprudência do STF admite o enquadramento de ofensas homofóbicas como manifestações de racismo (ADO 26/DF; MI 4733/DF; Rcl 39.093/RJ).
2. A utilização de expressões depreciativas relacionadas à orientação sexual configura comportamento discriminatório e revela dolo específico, o que afasta a tese defensiva de ausência de animus injuriandi.
3. A retorsão imediata (CP, art. 140, § 1o, II) não incide quando a resposta apresenta conteúdo discriminatório, pois inexiste proporcionalidade entre injúrias simples e injúria qualificada por preconceito. Precedentes deste Tribunal confirmam que ofensas com teor homofóbico rompem a simetria necessária à retorsão.
4. A materialidade e a autoria encontram amparo em registros audiovisuais, depoimentos judiciais e confissão parcial do réu, revelando conjunto probatório suficiente para manter a condenação.
5. A dosimetria da pena permanece adequada, ante a inexistência de impugnação específica e a observância dos critérios legais.
6. Recurso conhecido e não provido.